Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-61.2022.8.11.0029
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000555-61.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIDA SILDA CRUZ E SILVA - CPF: 003.473.981-54 (RECORRENTE), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0191-80 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMAL RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000555-61.2022.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Recorrente(s):

Rida Silda Cruz e Silva

Recorrida(s):

Movida Locação de Veículos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LOCADORA DE VEÍCULO. AVARIA NO PARA-BRISA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA LOCATÁRIA NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO BEM. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO RELATIVO AO VALOR DO CONSERTO DO BEM.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se inexiste prova de que no momento da devolução do veículo a consumidora teve a ciência da existência de avaria no veículo – para-brisa trincado – não há como imputar a esta a responsabilidade por tal avaria, via de consequência, a negativação de seu nome decorrente do inadimplemento do valor do reparo do veiculo é indevida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade in re ipsa, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para:

1. Declarar a inexistência do débito de R$ 473,04, bem como ratificar o conteúdo da concessão liminar de Id. n.
80123133
, que determinou o cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Requerente, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (25/02/2021)”.

A Recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, sob o argumento de que
o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a licitude da obrigação ora questionada, no valor de
R$ 473,04 – vencida em 25/02/2021
, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, posto que a empresa Ré deixou de comprovar que a consumidora teve ciência da avaria no veículo no momento da entrega deste, haja vista que inexiste documento assinado pela autora.

Cabe ainda ressaltar que no Relatório de Eventos Adversos não consta qualquer assinatura da autora, conforme abaixo se vê:

Ademais, a partir do momento em que a Reclamante devolveu o veículo locado, sem qualquer constatação de avaria,
não pode a consumidora ser responsabilizada por supostos danos
, haja vista que podem ter sido provocados por terceiros.

Desta forma, como não há prova de que no momento da devolução do veículo a consumidora teve a ciência da existência de avaria no veículo – para-brisa trincado – não há como imputar a esta a responsabilidade por tal avaria, via de consequência, a negativação de seu nome decorrente do inadimplemento do valor do reparo do veiculo (
R$ 473,04)
é indevida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido parcialmente, pois o montante arbitrado está
aquém
dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022